Tribunal: TJPA
Processo: 0003072-81.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003072-81.2012.8.14.0301

APELANTE: SELMA WANZELER FARIAS CARVALHO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SELMA WANZELER FARIAS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO PROVOCADO POR VIATURA POLICIAL. DANO MORAL RECONHECIDO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Selma Wanzeler Farias Carvalho, condenando o ente estatal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais, em virtude de acidente de trânsito ocasionado por viatura do CIOP, conduzida por policial militar que violou regra de preferência, ocasionando lesões graves na autora. O recurso do Estado insurge-se exclusivamente contra a imposição de custas processuais. A autora também interpôs apelação, mas formulou pedido de desistência, posteriormente homologado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) homologar ou não o pedido de desistência da apelação interposta pela parte autora; (ii) definir se o Estado do Pará deve ou não ser isento do pagamento das custas processuais, à luz da Lei Estadual nº 8.328/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desistência da apelação interposta pela parte autora independe da anuência da parte contrária e da presença de interesse público, nos termos do art. 998 do CPC, razão pela qual deve ser homologada.
4. O art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015 isenta os entes públicos do pagamento de custas processuais, regra objetiva cuja incidência independe do resultado da demanda.

5. A responsabilidade civil reconhecida não afasta a prerrogativa legal de isenção conferida à Fazenda Pública.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a isenção das custas processuais aos entes públicos, inclusive perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.

A desistência recursal prevista no art. 998 do CPC independe de anuência da parte contrária e pode ser homologada quando ausente interesse público que justifique sua continuidade.

2.

Os entes públicos são isentos do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, ainda que sucumbentes na demanda.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 998; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 40, I.

Jurisprudência relevante citada: Não consta.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

19ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 16 a 25/06/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de Selma Wanzeler Farias Carvalho para condenar o Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

A condenação por danos morais decorreu de acidente de trânsito ocorrido em 17.09.2008, quando a autora foi violentamente atingida por uma viatura do CIOP conduzida por policial militar que invadiu a preferencial, resultando em lesões graves, dentre as quais a perda de dentes, fraturas mandibulares e debilidade permanente na região da mandíbula, fato que comprometeu sua saúde, sua função laborativa e sua dignidade pessoal.

Opostos embargos de declaração pelo estado, foram desprovidos pelo juízo
a quo
.

Inconformado, o Estado interpôs o presente recurso sustentando que a condenação ao pagamento de custas processuais violou o art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, que isenta os entes públicos desse encargo. Pleiteou, portanto, a reforma da sentença no ponto em que lhe imputou tal obrigação.

A parte autora, Sra. Selma Wanzeler Farias Carvalho, inicialmente também interpôs apelação, mas posteriormente formulou pedido de desistência do recurso por ela interposto, com base no art. 998 do CPC/2015.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença.

Distribuído o recurso, coube-me a relatoria, ocasião em que o recebi no duplo efeito.

Na condição de fiscal da lei, o Ministério Público opinou pela manutenção da condenação em danos morais no valor estabelecido em sentença.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos recursos interpostos.

Inicialmente, quanto à apelação interposta por Selma Wanzeler Farias Carvalho, verifico que a parte autora protocolou petição requerendo a desistência do recurso por ela manejado. Na forma do art. 998 do CPC, considerando a desnecessidade de anuência da parte adversa nem interesse público que justifique a continuidade da tramitação,
homologo a desistência recursal
, extinguindo o feito quanto à apelação interposta pela autora.

Passo, pois, à análise da apelação interposta pelo Estado do Pará, que se insurge exclusivamente contra a parte da sentença que lhe impôs o pagamento de custas processuais, aduzindo que, nos termos do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015, os entes públicos são isentos desse encargo.

Assiste razão ao ente apelante. O dispositivo legal invocado dispõe de forma clara que estão isentos do recolhimento de custas judiciais a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas. Tal prerrogativa decorre do regime jurídico-administrativo que rege a Fazenda Pública e tem sido reconhecida reiteradamente pela jurisprudência dos Tribunais pátrios, inclusive deste Tribunal de Justiça.

Assim dispõe o art. 40, I, da Lei Estadual n.º 8.328/2015:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I - a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

Ainda que se tenha reconhecido a responsabilidade civil do Estado no caso concreto, isso não afasta a incidência da regra de isenção de custas, cuja aplicação é objetiva, bastando a verificação da natureza jurídica da parte envolvida, no caso, pessoa jurídica de direito público interno.

Dessa forma, revela-se indevida a condenação do Estado ao pagamento das custas processuais, razão pela qual a sentença deve ser reformada nesse ponto.

Ante o exposto, voto no sentido de:

(i)
Homologar a desistência do recurso interposto por Selma Wanzeler Farias Carvalho
, extinguindo-se o feito nesse ponto, nos termos do art. 998 do CPC;

(ii)
Dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará para afastar a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, reformando parcialmente a sentença, mantidos os demais termos, inclusive quanto à condenação em danos morais e à distribuição dos honorários advocatícios.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/06/2025